Tribunal: STF
Processo: RE 103226
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-21
Data de publicação: 1984-09-21

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE SEXTA PARTE.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280.
- NO MAIS, INCIDE O OBICE DO INCISO IV, "D", DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.